Tribunal: STJ
Processo: 5006449-94.2018.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180400 - RS (2024/0133929-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UBIRATA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA SILVA CALVETE - RS043031
RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional.
2. Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do
Súmula 568/STJ,
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 708167bc-23fd-4ce7-9ce3-f3f064e235cc

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180400 - RS (2024/0133929-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: UBIRATA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA SILVA CALVETE - RS043031
RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS
E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação revisional.
2. Agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art.
932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por UBIRATÃ DA SILVA BARBOSA,
contra decisão que, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na
Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento.
: revisional, ajuizada por UBIRATÃ DA SILVA BARBOSA, em face de
Ação
FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
SANEAMENTO CORSAN.
Documento eletrônico VDA50963557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:22
Código de Controle do Documento: ef8dc942-fcd6-4887-b32f-ff93c1cf447c

: julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte
Sentença
recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, que foram fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, CPC. (e-STJ fls.
313-320)
: deu provimento à Apelação interposta pela parte recorrente,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
“Apelação Cível. Direito privado não especificado. Ação revisional. Entidade fechada
de previdência privada. Fundação CORSAN (FUNCORSAN).
I. Tratando-se a ré de entidade de previdência privada fechada, não pode valer-se
das disposições legais que regem as instituições financeiras, de modo que, no caso,
deve ser observada a vedação relativa à cobrança de juros superiores a 12% ao ano,
nos termos do art. 1o da Lei de usura (Dec. 22.626/33). Ainda, são abusivas as taxas
pactuadas nos contratos firmados entre as partes, devendo os juros remuneratórios
serem limitados a 1%.
II. A capitalização mensal dos juros remuneratórios somente passou a ser aceita
após a edição da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, exigindo-
se, ainda, sua previsão expressa nos contratos firmados entre as partes. No caso,
deve ser afastada a capitalização, por ausência de pactuação.
III. Demonstrada abusividade decorrente da taxa de administração de um dos
contratos, uma vez que calculada sobre percentual superior ao pactuado.
IV. No que se refere à compensação de valores e à repetição do indébito, trata-se
de decorrência lógica da pretensão revisional e do consequente acertamento da
relação débito-crédito, em vista da vedação ao enriquecimento sem causa, pelo que
devem ser admitidas, independentemente de prova do pagamento por erro.
V. Ante o resultado do julgamento, impositiva a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, nos termos dos arts. 85 e 86, ambos do CPC. Apelação cível provida.
Unânime.” (e-STJ fls. 418-419)
: opostos, por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
Embargos de declaração
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,
foram acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão e declarar a
prescrição da pretensão relativa aos contratos de números 0010762-1/2001
(evento 3, pág. 32/33), 0016391-1/2002 (evento 3, pág. 30/31), 0018677-1/2003
(evento 3, pág. 28/29), 0031389-1/2006 (evento 3, pág. 26/27) e 0035732- 1/2007
(evento 3, pág. 24/25), além de redistribuir os ônus sucumbenciais (e-STJ fls. 466-
472); opostos, por UBIRATÃ DA SILVA BARBOSA, foram rejeitados. (e-STJ fls. 499-
504)
alega violação dos arts. 85, § 2o, 86, 141, 492, 1.013,
Recurso especial:
1.022, CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que: é inadmissível a alteração da sentença sem que tenha
i)
havido o competente recurso da parte recorrida, ante a ocorrência da preclusão
consumativa; e,
deve ser afastada a prescrição pronunciada em relação aos
ii)
contratos 0010762-1/2001, 0016391-1/2002, 0018677-1/2003, 0031389-1/2006 e
Documento eletrônico VDA50963557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:22
Código de Controle do Documento: ef8dc942-fcd6-4887-b32f-ff93c1cf447c

0035732-1/2007; e,
a fixação dos honorários de sucumbência em favor dos
iii)
patronos da parte recorrida não observou os limites dos artigos 85, § 2o, 86, CPC.
(e-STJ fls. 522-561)
: com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem
Decisão unipessoal
como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega, tão somente, que não é o caso
Agravo interno
de incidência das Súmulas 5 e 7/STJ e que está presente o dissídio jurisprudencial.
Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem
como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do art. 1.022 do CPC;
ii) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
iii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
iv) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ);
v) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da ausência de violação do art. 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante nem mesmo aduziu que o acórdão recorrido
não examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso,
não explicitando, assim, em que consistiria a pretensa ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.183.105/MG, Quarta Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.996.859/SP, Terceira Turma, DJe
.
7/12/2023
4/5/2022

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA50963557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:22
Código de Controle do Documento: ef8dc942-fcd6-4887-b32f-ff93c1cf447c

No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 85, § 2o, 86, 1.013, CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 211/STJ)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 211/STJ
de forma consistente, pois nem mesmo se limitou a asseverar, de forma genérica,
que a matéria teria sido prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5/STJ) e do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente,
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe
;
28/2/2024
28/2/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp
28/2/2024
2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Documento eletrônico VDA50963557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:22
Código de Controle do Documento: ef8dc942-fcd6-4887-b32f-ff93c1cf447c

A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/2/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50963557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 18:04:22
Código de Controle do Documento: ef8dc942-fcd6-4887-b32f-ff93c1cf447c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.180.400 / RS
Número Registro: 2024/0133929-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111801192414 01828209520188210001 111801192414 1828209520188210001 50064499420188210001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UBIRATA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA SILVA CALVETE - RS043031
RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
AGRAVADO
: UBIRATA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS
: FERNANDO DA SILVA CALVETE - RS043031
Documento eletrônico VDA51808544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:43
Código de Controle do Documento: 38f8d70f-a998-469b-b986-fedc8df11b28

RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UBIRATA DA SILVA BARBOSA
ADVOGADOS : FERNANDO DA SILVA CALVETE - RS043031
RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : MATIAS FLACH - RS045066
FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
SUHELEN SILVA DE CASTRO - RS110548
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:43
Código de Controle do Documento: 38f8d70f-a998-469b-b986-fedc8df11b28